Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726692-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NILDA TAVARES DA SILVA REQUERIDO: ANA LUISA AZEVEDO DE MELLO, ANA REGIA VILELA AZEVEDO MELLO, LUIS TOMAS AZEVEDO DE MELLO, REGINA HELENA AZEVEDO DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo foi redigido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e DECRETO a rescisão do contrato de sublocação comercial verbal firmado entre as partes, e CONDENO a locatária e a quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado, seja a que título for, a que promova(m) a sua desocupação voluntária (art. 63, §1o, alínea “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal da presente sentença. Expeça-se imediatamente mandado de despejo para desocupação voluntária. Não havendo a desocupação voluntária do imóvel no prazo ora assinalado, poderão os autores promover a execução provisória deste julgado, ficando desde já dispensada a caução nos termos do disposto nos artigos 63 e 64 da Lei 8.245/91. Determino à parte ré que se abstenha, a partir desta data de hoje, de promover qualquer outro depósito neste processo a título de purga da mora, sob as penas da litigância de má-fé, na medida em que não há autorização judicial para tal consignação. CONDENO a ré a pagar aos autores o montante dos encargos locativos, devidos no valor de R$41.061,42 (quarenta e um mil e sessenta e um centavos e quarenta e dois centavos), devendo ser abatido deste valor os encargos vencidos em data anterior a 22/05/2022, pro rata die, além do montante dos depósitos irregularmente efetuados pela ré neste processo; outrossim, o montante apurado deverá ser acrescido também das parcelas contratuais vencidas no curso da lide até a data efetiva desocupação do imóvel locado (art. 323/CPC), incluindo-se os encargos do imóvel na proporção devida (40% de IPTU/TLP e faturas de água e energia elétrica etc.). (...)” Em suas razões recursais (ID 73543359), a requerente alega, em síntese, que ocupa o imóvel de forma lícita desde 2010, mediante contrato verbal de sublocação, o qual foi consentido pelo locador originário, falecido em 2023. Aduz que, mediante autorização do locador, passou a ser locatária do imóvel em questão e a fazer o pagamento dos aluguéis e seus encargos diretamente ao genitor dos réus, de modo que a probabilidade de provimento do recurso decorre da sua permanência de forma lícita e contínua. Assevera que o despejo imediato acarretaria grave prejuízo à sua atividade comercial pois, além da perda das mercadorias, o restaurante é sua única fonte de subsistência e não tem condições de transferir suas atividades para outro local. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, a fim de obstar a produção dos efeitos da sentença até o julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido liminar. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de manutenção do contrato de locação oriundo de sublocação verbal, o qual teria sido autorizado pelo locador de imóvel não comercial à requerente. Quanto à probabilidade do direito, o art. 13, da lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações) estabelece que a sublocação de imóvel, residencial ou comercial, depende do consentimento prévio e escrito do locador, não sendo possível presumir seu consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Confira-se: “Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. § 1o Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. § 2o Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.” Em consulta aos autos da ação de despejo que deu ensejo ao pedido de efeito suspensivo da sentença proferida (processo no 0726021-76.2023.8.07.0007), verifica-se que o imóvel em questão foi objeto de contrato de locação firmado entre seu proprietário e autor da herança Luiz Rocha De Mello e a empresa New World Informática Ltda – Me, representado por Werley de Sousa Alves, cujo objeto eram 5 (cinco) salas comerciais/empresariais localizadas na QSA 01, Lote 10, Avenida Comercial Sul Taguatinga – DF, com vigência prevista para o período compreendido entre 25/09/2009 e 24/09/2017. Registre-se que o referido contrato veda a sublocação do imóvel pelo locatário, sob pena de extinção da locação por infração contratual (ID 66328890). Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que, apesar da alegação de que o locador originário tivesse autorizado verbalmente a sublocação de uma das salas à apelante, o artigo 13 da Lei no 8.245/1991 é claro no sentido de que a sublocação depende de autorização prévia e expressa, preferencialmente por escrito, não sendo possível fazer qualquer presunção a respeito. Sobre o tema, confira-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL. II – DAS PRELIMINARES. II.1 – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ART. 435 DO CPC. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II.3 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE AO DESLINDE DO FEITO. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. II.4 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PARA O POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II.5 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. III - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS, SEM OPOSIÇÃO DO LOCADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.245/91. CESSÃO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA E POR ESCRITO DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 13 DA LEI N. 8.245/91. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO VERBAL COM O IRMÃO DA RÉ/LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RÉ/RECORRENTE PELO PAGAMENTOS DOS ALUGUÉIS RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. De acordo com o art. 13 da Lei 8.245/1991, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à cessão/sublocação, sendo necessária, assim, a autorização por escrito do ato. 8.1 Situação concreta em que o acervo probatório carreado aos autos é insuficiente para atestar a existência de anuência expressa do locador acerca de suposta cessão da locação para o irmão da recorrente. Inexistem, outrossim, elementos concretos capazes de evidenciar ter havido a celebração de novo contrato verbal entre o locador e o irmão da apelante após o decurso do prazo negocial, a ensejar a pretendida exoneração da ré/recorrente quanto ao pagamento dos aluguéis. Sentença mantida. (...) 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1854032, 0700885-77.2023.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) Ademais, ainda que houvesse a autorização por escrito para a sublocação do imóvel, o art. 57 da Lei no 8.245/1991 prevê a possibilidade de denúncia do contrato de locação por prazo indeterminado pelo locador. Trata-se de um direito potestativo, decorrente do direito de propriedade, sendo desnecessário justificar o fim da relação contratual. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifestem-se os requeridos no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025.